Tribunal: TJDFT
Processo: 0718695-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0718695-49.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO NONATO CASCIMIRO LIMA APELADO: FUTURA INTERIORES E MOBILIARIO PANORAMICO LTDA - EPP D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que o apelado anexou os memorais de ID 72702161. Assim, determino que a Secretaria desta 7a Turma Cível desentranhe os memoriais de ID 72702161, por se tratar de documento administrativo. O pedido de despacho pessoal com o Relator deve ser feito pelos sistemas administrativos deste Tribunal, por meio da agenda eletrônica disponibilizada no site do TJDFT, no link "Endereços e Telefones", buscando por GDRBA - "Advogados" - atendimento virtual. O atendimento com os demais desembargadores deve ser buscado em contato direto com cada Gabinete, por e-mail ou telefone. O pedido para sustentação oral deve aguardar a inclusão em pauta para sessão de julgamento, o que ainda não ocorreu nos autos. Incluído em pauta presencial, poderá o advogado entrar em contato com a Secretaria da 7a Turma Cível e requerer sua inscrição. Após o desentranhamento dos memoriais, inclua-se em pauta presencial, tendo em vista a manifestação expressa da parte apelada, no sentido de que quer fazer sustentação oral. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador